Tribunal: STF
Processo: AP 2121
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal proposta em face de MARCELO DA SILVA VALADÃO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 09/06/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal (eDoc. 24). 



    Em decisão de 18/3/2024, decretei a prisão preventiva de MARCELO DA SILVA VALADÃO em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas, mais especificamente 5 (cinco) violações referentes à “perda de comunicação por descarga total de bateria.”



    Em 24/4/2024, o réu requereu a revogação da prisão preventiva (eDoc. 68). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela concessão da liberdade provisória, mediante a imposição cumulativa das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (eDoc. 113).



    É o relatório. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, que não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    O réu foi preso por decisão proferida em 18/3/2024 em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas, mais especificamente 5 (cinco) violações referentes à “perda de comunicação por descarga total de bateria”. Quanto ao pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “A prisão preventiva é uma medida extrema que deve observar os fundamentos e hipóteses dos artigos 311 e 312, caput, do Código de Processo Penal, e só pode ser decretada quando outras medidas se mostram insuficientes (artigo 282, § 6º, do CPP). 



    No caso, os possíveis problemas técnicos, desvinculados da conduta do réu, que resultaram em violações, recomendam a substituição da prisão preventiva com base no § 2º do art. 312 do Código de Processo Penal por outras medidas cautelares menos gravosas. 



    Além disso, verifica-se que o réu cumpriu corretamente todas as demais medidas cautelares impostas, não subsistindo risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal que justifique a manutenção da prisão cautelar. 



    A manifestação é pela concessão da liberdade provisória ao réu Marcelo da Silva Valadão, mediante a imposição de medidas cautelares diversas.”



    Efetivamente, conforme informações prestadas pelo Juízo da Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Três Corações/MG, as tentativas de contato com o réu, bem como os apontamentos das falhas do equipamento eletrônico foram realizadas diretamente com a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica (UGME).



    Quanto ao ponto, a partir de fevereiro de 2024, foram registradas onze violações da monitoração eletrônica, decorrentes de problemas na descarga do aparelho. Devido a essas ocorrências, o Núcleo Geral de Monitoramento informou ao Juízo sobre a necessidade de troca do dispositivo, por problemas na bateria, o que foi devidamente comprovado pelas imagens e prints juntados aos autos pelo réu.



    Assim, tendo em vista que o réu, de fato, cumpriu as demais medidas cautelares impostas e que as violações indicadas decorreram de problemas técnicos no equipamento eletrônico, no presente momento, não se verifica necessária a manutenção da medida cautelar extrema, pois a eficácia da medida extrema já se demonstrou suficiente, podendo ser substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta SUPREMA CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, DJe de 13/2/2017. 



    Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a MARCELO DA SILVA VALADÃO, CPF 633.615.156-53, mediante a imposição cumulativa das medidas cautelares seguintes:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais (DEPEN/MG), NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Três Corações/MG, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de MARCELO DA SILVA VALADÃO, CPF 633.615.156-53, inclusive para apresentação da custodiado ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Três Corações/MG , no prazo de 48 horas.



    Encaminhe-se cópia desta decisão: 



    a) ao Diretor-Geral da Polícia Federal para cumprimento do item (iv), INCLUSIVE PARA ADOÇÃO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA OBSTAR A EMISSÃO DE QUAISQUER OUTROS PASSAPORTES EM NOME DA INVESTIGADA; 



    b) ao GENERAL COMANDANTE DO EXÉRCITO para cumprimento do item (v) referente ao certificado de registro para atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Três Corações/MG, via malote digital, nos autos desta AP 2.121. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Encaminhe-se cópia desta decisão à Direção da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso e, pelo malote digital, ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Três Corações/MG, para conhecimento e acompanhamento. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente